Tribunal: TJPA
Processo: 0032142-12.2013.8.14.0301
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 032142-12.2013.814.0301
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTE:
ROSANA MARIA TAVARES GOMES
AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONTAGEM DO PRAZO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1.

A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera. Apesar de a intempestividade dos embargos de declaração consistir no fundamento da decisão agravada, a discussão acerca da nulidade da intimação do acórdão embargado é pertinente, já que a tese recursal defende ser esta a causa da extemporaneidade dos aclaratórios;
2.

Trata-se de agravo interno, interposto em face de decisão monocrática, que deixou de conhecer dos embargos de declaração, opostos sobre o acórdão que denegou a ordem no mandado de segurança, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação;
3.

O teor da decisão agravada aponta o dia 30/10/2017 como termo inicial do prazo recursal e o dia 07/11/2017 como termo final, e dá conta de que os embargos foram opostos em 04/12/2017, concluindo pela sua extemporaneidade;
4.

Considerando que o agravante não logrou demonstrar razões que invalidem a intimação para oposição dos embargos declaratórios, deve ser tomada como válida a contagem do prazo recursal, sob critérios meramente objetivos, donde sobreleva que o recurso foi, de fato, apresentado além do tempo devido, nos termos da decisão agravada, que deve ser mantida;
5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conhecer e negar provimento
ao agravo interno, para manter a decisão agravada, que negou conhecimento aos embargos de declaração, porquanto intempestivos. Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

01ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 04/02/2020 a 11/02/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(fls. 191/183),

interposto por
ROSANA MARIA TAVARES GOMES
em face de
decisão monocrática
(fls. 180/181), que
deixou de conhecer
dos embargos de declaração (fls. 164/166) opostos sobre o acórdão (fls. 158/162), que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação.

Em suas razões, o agravante narra a causa de pedir, até o ensejo do presente
mandamus.
Sustenta preliminar de vicio formal da intimação de seus patronos acerca do acórdão que denegou a segurança, quais sejam: ausência do número da inscrição da advogada na OAB, nome da impetrante grafado com ¿z¿ em vez de ¿s¿, publicação de advogada já desligada do escritório; impugna a intempestividade sob o mesmo fundamento. Requer o conhecimento do recurso com a retratação da decisão agravada, para conhecer e acolher os embargos de declaração.

Contrarrazões (fl. 196), infirmando os termos recursais e pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade; ou seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
VOTO
Preliminar em contrarrazões - ausência de dialeticidade

A decisão ora desafiada resume-se no dispositivo a saber:
Em sendo assim, prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração já que configurada a sua intempestividade.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração por ser intempestivo.

O embargado sustenta a falta de dialeticidade entre o agravo interno e os fundamentos da decisão agravada, na medida em que não atacou a intempestividade que motivou o não conhecimento dos aclaratórios.

A disposição do §1º do art. 1021, do CPC, estatui que:
§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A matéria recursal, a saber, consiste na mesma tese sustentada nos embargos de declaração, cuja decisão de não conhecimento é objeto do presente recurso; e que visam à reforma do acórdão que julgou a apelação dos autos. Cito: ausência do número da inscrição da advogada na OAB, nome da impetrante grafado com ¿z¿ em vez de ¿s¿, publicação de advogada já desligada do escritório. Com tais fundamentos, a ora agravante pretende a nulidade do acórdão que julgou a apelação.

Consoante se extrai dos vetores em destaque, o agravo interno se debruça sobre pretensão de nulidade de outra decisão (acórdão que julgou a apelação), que não a ora agravada. Nesta pisada, sustenta vícios de intimação atinentes ao acórdão proferido sobre o apelo, defendendo a pertinência das razões sustentadas nos aclaratórios não conhecidos.

Não obstante isto, impende considerar que, na espécie, a intempestividade dos embargos de declaração guarda íntima relação com o vício da intimação do acórdão citado, apontado no presente recurso. Basta examinar os termos dos embargos de declaração não conhecidos (fls. 164/166), para inferir que, segundo a lógica da ora agravante, os aclaratórios só foram apresentados extemporaneamente em virtude do vício da intimação.

Desta forma, não há se falar em ausência de dialeticidade do recurso, pelo que
rejeito a preliminar.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
e passo ao exame da matéria devolvida.
Mérito

Trata-se de agravo interno,

interposto em face de
decisão monocrática
, que deixou de conhecer

dos embargos de declaração, opostos sobre o acórdão que denegou a ordem no mandado de segurança, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação.

Aproveito o exposto no exame da preliminar suscitada, para delimitar, com base nas premissas firmadas, a matéria ora apreciada: nulidade da intimação do acórdão e intempestividade dos embargos de declaração.

O teor da decisão agravada aponta o dia 30/10/2017 como termo inicial do prazo recursal e o dia 07/11/2017 como termo final, e dá conta de que o recurso fora oposto em 04/12/2017, concluindo pela sua extemporaneidade. Já o agravante controverte a matéria sob o fundamento de nulidade da intimação da apelação, aduzindo que, em face dos vícios deste ato, não tomou conhecimento do acórdão embargado, o que ocasionou a intempestividade dos aclaratórios.

São os fundamentos da tese de nulidade da intimação: ausência do número da inscrição da advogada na OAB, nome da impetrante grafado com ¿z¿ em vez de ¿s¿, publicação de advogada já desligada do escritório.

Pois bem.

Quanto à grafia do nome da impetrante - ¿Rozana¿ Maria Tavares Gomes, acentuo que é a mesma grafia constante da carteira de identidade, acostada à fl.15. portanto, ausente o vício apontado.

Acerca da publicação da decisão em nome de advogada já desligada do escritório e da ausência do número da inscrição na OAB/PA, anoto que:

A publicação da intimação deu-se em 27/10/2017 (fl.169), constando, na representação processual, nomeadamente, apenas a Dra. Aisha Morhy Mendonça.

Com os embargos de declaração, foi acostado aos autos, à fl.170, o distrato da associação profissional entre a sociedade de advogados e a profissional citada, datado de 04/08/2017. Portanto, quando publicado o acórdão, a advogada não mais representava a impetrante. Todavia, o fato não foi informado nos autos, tendo vindo à baila tão comente por ocasião da oposição dos aclaratórios, caracterizando distrato
inter partes
, por óbvio, não oponível a terceiros.

Quanto ao número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB na publicação, não é requisito de validade da intimação.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO -
NÚMERO A INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB - DESNECESSIDADE - EQUÍVOCO - AUSÊNCIA DE NULIDADE
- PROVA TESTEMUNHAL - PERDA DO DIREITO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
Não se considera nulo um ato, em razão de descumprimento de formalidade que a lei não prevê, de sorte que, não havendo imposição legal para que conste o número de inscrição na OAB na publicação realizada para fins de intimação, sua ausência ou mesmo equívoco não acarreta nulidade
. -
Não tendo a parte atendido a determinação de regularização da carta precatória, a não produção do ato, qual seja, a oitiva da testemunha, decorreu por culpa da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.06.052203-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2016, publicação da súmula em 09/09/2016) grifei

Posto isto, não há se falar em nulidade da intimação, pelo que
deve ser tomada como válida a contagem do prazo recursal, sob critérios meramente objetivos, donde sobreleva que o recurso foi, de fato, apresentado além do tempo devido. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão agravada, que negou conhecimento aos embargos de declaração, porquanto intempestivos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V